Tribunal: STF
Processo: AI 407866
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-03-11
Data de publicação: 2003-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REAJUSTE
 DE
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
INDIRETA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
        Esta Corte tem
 firme entendimento de que não se admite recurso extraordinário por
ofensa indireta a preceito da Constituição Federal. Hipótese em que
o acórdão impugnado fundamenta-se em normas infraconstitucionais
referentes ao reajuste de benefício previdenciário.
        Agravo
regimental a que se nega provimento.